Tribunal: TJMT
Processo: 1019785-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019785-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SANTOS SILVA - CPF: 010.108.101-46 (AGRAVANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), PEDRO ZANFRILLI MOREIRA - CPF: 948.875.271-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DA URV. IMPOSSIBILIDADE DE APENSAMENTO À AÇÃO COLETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença individual e o apensamento da liquidação individual à ação coletiva n.o 00010822-23.2015.8.11.0040. O agravante promove execução individual de sentença coletiva que reconheceu o direito dos servidores municipais a diferenças salariais decorrentes da conversão incorreta da URV, sustentando que seu cumprimento já conta com cálculos homologados e que a execução individual é direito do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser suspenso e apensado à ação coletiva de origem; (ii) estabelecer se a liquidação individual da sentença coletiva deve prosseguir de forma autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O titular de direito reconhecido em sentença coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos pode optar pela execução individual do título, não sendo obrigatória sua vinculação ao cumprimento coletivo.

4.

A sentença coletiva tem caráter genérico e não individualiza os reflexos específicos para cada servidor, cabendo ao interessado demonstrar sua situação particular na liquidação individual.

5.

A suspensão compulsória do cumprimento individual compromete a autonomia do credor na busca pela satisfação de seu crédito e não encontra fundamento no regime jurídico das ações coletivas.

6.

A jurisprudência da Câmara confirma que não há litispendência entre a execução coletiva e a execução individual, sendo indevido o apensamento forçado.

7.

No caso concreto, o cumprimento individual já possui cálculos homologados, o que demonstra a efetividade da via eleita e reforça a necessidade de prosseguimento da liquidação individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O titular de direito reconhecido em sentença coletiva de caráter genérico pode promover sua execução individual de forma autônoma, sem necessidade de apensamento à ação coletiva.

2.

A suspensão compulsória do cumprimento individual de sentença coletiva viola o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito de maneira independente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1006344-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/07/2024, publicado no DJE em 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Aurelio Santos Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença Individual, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença e o apensamento da liquidação individual à ação coletiva n.o 00010822-23.2015.8.11.0040, sob o fundamento de que ambas as ações possuem conexão e devem ser resolvidas conjuntamente para evitar decisões conflitantes.

O agravante ajuizou liquidação individual de sentença por arbitramento, com base na decisão proferida na ação coletiva que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais às diferenças salariais decorrentes da conversão incorreta da URV (Unidade Real de Valor).

Em suas razões recursais, sustenta que seu cumprimento individual tramita desde 2019, já possui cálculos homologados reconhecendo déficit percentual de 1,845%, e que a opção pela execução individual, além de ser direito do servidor, implica renúncia à execução coletiva. Argumenta que a análise deve ser individualizada para cada servidor, considerando cargo, data de ingresso e demais peculiaridades, sendo o cumprimento individual o meio mais eficaz para apuração dos valores devidos.

O Município de Sorriso, em contrarrazões, sustenta que a suspensão compulsória das execuções individuais, quando relacionadas a demandas coletivas de mesma temática, promove a isonomia e evita decisões conflitantes. Alega, ainda, que tal medida resguarda a eficiência processual e o tratamento uniforme dos servidores substituídos. (id 228056187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Eminentes pares, rogo a Vossas Excelências a devida vênia para retificar o voto que anteriormente proferi nestes autos. Após um exame mais aprofundado da matéria, constatei que o entendimento majoritário firmou-se no sentido de que, nas ações coletivas voltadas à tutela de direitos individuais homogêneos, quando a sentença condenatória possui natureza genérica, assiste ao interessado o direito de promover a execução individual do título, sem que haja necessidade de seu apensamento à ação coletiva ou a imposição de sua suspensão.

Parte inferior do formulário

O caso em análise versa sobre execução individual de sentença proferida em ação coletiva que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais de Sorriso às diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

No âmbito das demandas coletivas voltadas à tutela de direitos individuais homogêneos, o interessado dispõe da prerrogativa de intervir no feito na qualidade de litisconsorte ou, alternativamente, aguardar a formação do título judicial decorrente da sentença coletiva para, posteriormente, promover sua execução individual em sede própria.

Importante destacar que a opção do titular do direito de ajuizar a execução individual do título executivo coletivo não configura litispendência. Essa possibilidade decorre do próprio regime jurídico das ações coletivas, cujo propósito é assegurar a tutela ampla de direitos envolvidos, sem, contudo, restringir a iniciativa individual do beneficiário na busca pela satisfação de seu crédito.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no Agravo de Instrumento n.o 1006344-60.2024.8.11.0000 ratifica a viabilidade da execução individual, ao fixar a seguinte tese:

“É possível que o interessado demonstre, de maneira individual, que é titular do direito reconhecido em demanda coletiva, quando o título executivo judicial que decorreu de ação coletiva para defesa dos direitos individuais homogêneos, resultar em sentença condenatória genérica. Recurso provido”.
(N.U 1006344-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

No caso, é incontroverso que a ação coletiva n.o 00010822-23.2015.811.0040 (código 140437), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso – SINSEMS em face do Município de Sorriso, teve como objeto a tutela de direitos individuais homogêneos, uma vez que se debateu a existência de eventual defasagem salarial na remuneração dos servidores públicos, decorrente da conversão inadequada de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

A sentença proferida, por sua vez, possui natureza eminentemente genérica, limitando-se a reconhecer a existência de uma situação comum à categoria, sem, contudo, individualizar os reflexos financeiros específicos para cada servidor. Assim, cabe a cada interessado demonstrar sua situação particular, viabilizando a apuração dos valores individualmente devidos.

Isso porque, a sentença coletiva delimita-se ao chamado “núcleo de homogeneidade” dos direitos, exigindo-se a individualização na fase de liquidação para aferição do
quantum
devido a cada beneficiário.

Ademais, o cumprimento individual em questão já se encontra em estágio avançado, com cálculos homologados e reconhecimento do déficit percentual (id 227512667 – fls. 66/70), evidenciando a efetividade da via individual eleita.

Portanto, não se mostra adequada a determinação de apensamento à ação coletiva nem a suspensão do feito individual, já que compete ao próprio interessado demonstrar sua situação particular, sendo esta a finalidade da liquidação individual.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar o decreto de apensamento dos autos à ação coletiva e a suspensão determinada, ordenando o prosseguimento da liquidação individual do título judicial coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025